Tribunal: STF
Processo: HC 212066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     1. Trata-se de habeas corpus, formalizado em face decisão, proferida no STJ, por meio da qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 722.390.



     2. Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT pronunciou o paciente ante a suposta prática, por duas vezes, do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, combinado com o art.14, inciso II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado pela torpeza), do Código Penal. Ressaltou demonstrados materialidade e indícios de autoria, aludindo a laudos periciais, elementos colhidos na fase investigativa e confissão judicial. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso desproveu recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    3. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta a inobservância dos artigos 155 e 413 do CPP, alegando não demonstrados, na pronúncia, os indícios suficientes de autoria, uma vez lastreados, tão somente, em elementos obtidos em sede policial e confissão. Argui que a confissão não pode implicar em prejuízo ao paciente. Reputa violados os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Aponta sem amparo legal e constitucional o princípio do in dubio pro societate. Destaca a designação do julgamento do Tribunal do Júri para o dia 18 de fevereiro próximo.



    4. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do julgamento da Sessão de julgamento do Tribunal do Júri. No mérito, busca seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia.



    É o relatório. Decido



    5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 711.407/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    6. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar ausente ilegalidade flagrante, levando em conta a longo decurso do tempo para se impugnar a decisão do Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    8. O art.413 do CPP dispõe que juiz deve pronunciar o réu quando estiver convencido da materialidade do crime e da presença de indícios de autoria. Não se exige, quanto a estes últimos, juízo de certeza, sendo suficiente a probabilidade da autoria, pois compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame definitivo da demanda.



    9. Na sentença de pronúncia, o Juízo concluiu demonstrados indícios de autoria suficientes a autorizarem a atuação do Conselho de Sentença, aludindo a elementos colhidos na fase investigativa, em especial os depoimentos das vítimas, e à confissão do paciente na fase judicial. Ao apreciar o recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça veio a chancelar tal entendimento. 



    10. Percebe-se não estar a sentença de pronúncia calcada exclusivamente em dados colhidos durante o inquérito, havendo confissão judicial, a reforçar a existência de indícios suficientes de autoria. A confissão, embora não tenha uma preponderância em relação às outras provas, não pode ser desconsiderada. Não prosperam as alegações da Defensoria Pública. Nesse sentido, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.283-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. DJe de 19.11.2020)



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ de 21.6.2021).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator